Tribunal: TJPA
Processo: 0011327-41.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? Furto qualificado por abuso de confiança ? ART. 155, § 4º, II, DO CP ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? autoria e materialidade delitivas sobejamente demonstradas pelos esclarecimentos prestados em juízo pelas testemunhas de acusação, corroborados pelas imagens do circuito interno de monitoramento eletrônico da empresa furtada pelo apelante, sendo este conjunto probatório hábil a sustentar o édito condenatório - 2) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ? INOCORRÊNCIA ? não se constata, de pronto, a inexpressividade dos valores furtados pelo apelante, cerca de R$ 18.000,00 (dezoito) mil reais, valor monetário muito superior a 10% do salário mínimo em vigor à época dos fatos, fixado em R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco) reais. Logo, a aludida conduta não pode ser tida como de lesividade mínima ? 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO ? DESCABIMENTO ? apelante condenado pelo crime de furto qualificado mediante abuso de confiança, em razão da prévia relação de credibilidade entre a empresa e o empregado, que era um dos responsáveis pelo manuseio dos malotes de dinheiro da empresa, aproveitando tal circunstância para apropriar-se de um dos malotes ? 4) DESQUALIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO PRIVILEGIADO ? INVIABILIDADE ? res furtiva que não é de pequeno valor ? 5) REDUÇÃO DA PENA CORPORAL AO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011327-41.2009.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Belém (8ª Vara Penal)
APELANTE: Celso Alves Santos (Defensor Público: Alex Mota Noronha)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza Abucater

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar.
APELAÇÃO PENAL - Furto qualificado por abuso de confiança - ART. 155, § 4º, II, DO CP -
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA -

autoria e materialidade delitivas sobejamente demonstradas pelos esclarecimentos prestados em juízo pelas testemunhas de acusação, corroborados pelas imagens do circuito interno de monitoramento eletrônico da empresa furtada pelo apelante, sendo este conjunto probatório hábil a sustentar o édito condenatório -
2)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INOCORRÊNCIA - não se constata, de pronto, a inexpressividade dos valores furtados pelo apelante, cerca de R$ 18.000,00 (dezoito) mil reais, valor monetário muito superior a 10% do salário mínimo em vigor à época dos fatos, fixado em R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco) reais. Logo, a aludida conduta não pode ser tida como de lesividade mínima -
3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES EM RAZÃO DA

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - DESCABIMENTO - apelante condenado pelo crime de furto qualificado mediante abuso de confiança, em razão da prévia relação de credibilidade entre a empresa e o empregado, que era um dos responsáveis pelo manuseio dos malotes de dinheiro da empresa, aproveitando tal circunstância para apropriar-se de um dos malotes -
4)
DESQUALIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - res furtiva que não é de pequeno valor -

5)
REDUÇÃO DA PENA CORPORAL AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE

- existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 10 de março de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por CELSO ALVES SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, reprimenda substituída por duas penas restritivas de direito, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do CP
.

Em razões recursais (fl.195/204), requer o apelante

sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade do crime e, também ante a incidência do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o furto simples, pois alega que não ficou comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo, ou, que seja reconhecido no caso em apreço o furto privilegiado
ex vi
do §2° do art. 155 do CP. Por fim, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fl.205/215), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância (fl.220/229), pela Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 03/09/2008, o denunciado CELSO ALVES SANTOS, aproveitando-se da confiança a si depositada, pois à época dos fatos era funcionário da empresa SAGA, furtou 01 (um) malote, identificado com o n.° 451 e lacre de numeração 881107, contendo o valor de R$ 18.000,00 (dezoito) mil reais, que deveria ser custodiado na base de outra empresa de segurança, NORSERGEL, Vigilância e Transporte de Valores S/A, localizada na Av. Senador Lemos, n.° 95, Bairro do Umarizal, nesta cidade, junto com outros 23 (vinte e três) malotes.

De acordo com a acusação, ao ser procedida a conferência dos valores pelo auxiliar de tesouraria da empresa NORSERGEL, Luís Andrade Maciel Moreira, constatou-se a falta do malote n.° 451, motivo pelo qual o coordenador da Empresa NORSERGEL Paulo Sérgio Figueiredo Pinto, compareceu à Seccional Urbana do Comércio para apresentar notícia crime sobre o citado evento. Iniciadas as investigações pela Polícia Judiciária, restou comprovada a autoria e a materialidade do crime praticado pelo denunciado, uma vez que a ação criminosa foi monitorada por circuito interno de segurança.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo
crime de furto qualificado pelo abuso de confiança
, sendo, posteriormente condenado por tal delito pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a ser cumprida em
regime aberto
, sendo a reprimenda privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito.
I. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
.

Analisando-se o contexto fático e probatório constante nos autos, conclui-se que o pedido de absolvição do apelante, quer pela insuficiência de provas, quer pela aplicação do princípio da insignificância, não merece prosperar, senão vejamos:

In casu
, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de furto qualificado praticado mediante abuso de confiança por parte do apelante, restam eminentemente comprovadas nos presentes autos.

Com efeito, através das imagens obtidas pelo circuito interno de segurança da empresa NORSERGEL (fl.08), da sala de custódia onde estavam sendo conferidos os malotes e os valores recebidos da empresa SAGA, é possível identificar a prática do crime de furto de natureza qualificada por parte do recorrente, quando foram subtraídos R$ 18.000,00 (dezoito) mil reais do malote n.° 451, identificado com o lacre x-881107 e, tudo registrado através da guia de transporte de valores (fl.13) que não foram recuperados.

De igual modo, resta inequívoca a autoria do crime, senão vejamos: A testemunha de acusação
Paulo Sérgio Figueiredo Pinto
, que à época dos fatos era coordenador e gerente de segurança da empresa Norsergel esclareceu às fls. 113 que: ¿[...]
Que em data como já referiu não recorda o depoente veio a ser informado pela segurança interna de que havia sumido um malote com certa importância em dinheiro quando da entrega de valores da empresa Saga à empresas Norsegel
;
Que tal comunicação foi por volta das 19 h
;
Que juntamente com funcionários que exerciam atividade na segurança interna foram visualizar e analisar as filmagens das câmera de segurança, sendo constatado que no momento da retirada dos malotes um integrante da equipe empurrou com os pés, disfarçadamente, o malote e como a entrega é realizada em uma sala em que o carro de transporte não ingressa o funcionário que estava a receber os valores se descuidou
,
se aproveitando aquela pessoa para empurrar o malote com pé e depois colocar dentro em um dos sacos vazios que seria devolvido à empresa Saga
;
Que aparece nitidamente a pessoa que estava a proceder a entrega e era apenas uma pessoa
; Que foi comunicado o fato à Saga sendo encaminhado o diretor de operações para juntos procederam novamente a visualização das filmagens,
sendo que foi detectado que a pessoa que havia extraviado os malotes era o réu aqui presente, funcionário da empresa Saga
;
Que depois de colocar o malote naquele saco aparece nas filmagens, levando o malote e sumindo do setor da empresa;

Que o malote não foi recuperado
; Que em face da negativa do réu se deslocou à Seccional do Comercio para registro de ocorrência onde os fatos foram apurados e requisitas as imagens do circuito interno; que houve um procedimento disciplinar interno, uma sindicância, que culminou com sanção disciplinar ao funcionário que recebera os malotes e que apresentou descuido em sua atividade.
Às perguntas da DEFESA, respondeu: Que quando da entrega de valores naquela empresa Norsegel havia uma guia denominada GTV -- guia de transporte de valores -- e que o funcionário, auxiliar de custodia, verifica o malote, o lacre e o valor que foi verificado no GTV, sendo que após era levado para o caixa forte
;
Às perguntas do JUÍZO, respondeu:
Que pelo que teve conhecimento o depoente, o acusado que a época era escolta havia assumido naquele transporte de valores a função de FIEL -- chefe de equipe; Que ao entregar os malotes e receber o sacos vazios saiu ele da sala e ingressou em um corredor e que há um monitoramento através de câmera e visualização de segurança por anteparo de Vidro, sendo que não foi informado o depoente a que forma saíra o acusado a transportar aquele saco e comumente saíram arrastando;
Que como os valores não eram expressivos, eram apenas 18.000,00, não eram um volume dinheiro que viesse a exigir exercício de força para transporte por parte do acusado, o que certamente contribuiu para que a segurança não notasse que levava o malote dentro do saco
[...]¿ [SIC].

Em juízo, às fls. 117/120, a testemunha de acusação
Marcos Viana de Araújo
, sustentou,
verbis
: ¿[...]

Que reconhece o réu presente como a pessoa que foi proceder a entrega do malote que veio a sumir
; Que quando ingressou no posto em que trabalhava o depoente o acusado estava sozinho; que era de costume ao final da tarde por volta das 17:30 hs quando da chegada dos carros fortes a reunião dos malotes que seriam entregues pelas equipes, sendo que apenas uma pessoa entregava todos os malotes, o que ocorreu no caso em apuração;
Que recebidos os malotes o depoente procedeu a verificação do lacre e dos próprio malotes retirando da bolsinha que existe no malote a documentação do lacre e do valor para conferencia
;
Que a tesouraria todos os dias remetia aquele setor malotes vazios dentro de sacos de ráfia para serem entregues para os integrantes das equipes, ou seja, para procedera devolução
;
Que recebeu os malotes, procedeu a conferência do lacre constando os valores e encaminhou à tesouraria
;
Que na tesouraria era novamente conferido o malote com documentação e o lacre, sendo que colocavam em cima de cada malote o documento que fazia referência ao valor que continha aquele malote
;
Que foi assim que detectou a falta de um malote, já que sobrou uma documentação
; Que geralmente era destacado um segurança para acompanhar esta atividade, o qual ficava às dependências da empresa e tinha função de proceder a escolta dos malotes até o caixa forte;
Que após verificar que havia sumido um dos malotes o depoente logo imaginou que somente com as imagens de monitoramento é que poderia detectar o que havia ocorrido e que somente essas filmagens poderia salvá-lo
;
Que a princípio ficou preocupado se a câmera lá instalado pegaria o ângulo da mesa a que estava a receber os malotes, já que para sua pessoa ficaria direcionada a um quadro em que era colocado a identificação funcional, que entretanto o inspetor de monitoramento declarou que
não ficasse preocupado, pois o aparelho atingia todos os ângulos daquela sala;
Que juntamente com o inspetor, o Diretor de Operações e outros

funcionários procederam a visualização das filmagens e que constataram que o réu em dado momento se aproveitando de um descuido do declarante, talvez num momento de assinatura de documento, empurrou com o pé o malote para próximos dos sacos de ráfias que continham malotes vazios e
;
logo a seguir, projetou o malote cheio para dentro de um daqueles sacos, Malote este que se encaixou na abertura daquele saco, só tendo ele o trabalho de puxar e encaixar o malote dentro do saco, levando aquele saco junto com os outros como se fossem sacos com malote para devolução e que estariam vazios
;
Que após recebimento dos malotes contendo valores e entrega dos malotes vazios, ao sair o funcionário que procedeu a entrega ao setor não havia qualquer outra fiscalização pessoal para verificar se estava sendo levado o malote cheio, apenas as filmagens
;
Que o dinheiro do malote no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) não foi recuperado
;

No mesmo sentido são as declarações da testemunha
Antônio Ezequiel Lopes Rodrigue
s, em juízo, às fls. 133 a 135, aduzindo,
verbis
:
¿[...]
Que o depoente como gerente de transporte de valores veio a ter conhecimento que o malote transportado por uma equipe de atividade carro forte havia entregado vários malotes na Norsergel no setor de entrega de malotes, sendo que após assinado o recebimento pelo funcionário daquela empresa, o referido malote sumiu
; Que a comunicação à Saga veio posteriormente ao sumiço do malote, comunicação feita pela Norsegel, mas o funcionário da Norsergel já havia assinado o recebimento do malote;
Que ao proceder reunião com membros da Norsergel que se dirigiram até a Saga para elucidar os fatos e assistir os vídeos do circuito interno
,
visualizou quando o réu Celso pegou algo que estava do lado esquerdo onde se encontravam o saco de sarrapilheira com malotes vazios e colocou aquele objeto que pegou e colocou em cima do saco de sarrapilheira, sendo que do lado direito estavam os malotes com numerário para a entrega
[...]¿[SIC]

Com efeito, ao contrário do alegado pelo apelante, existem nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva,

especialmente porque os esclarecimentos prestados pelas testemunhas de acusação estão em plena harmonia com a prova material, que se mostra irretocável e irrefutável, pois o recorrente sorrateiramente esconde o malote que continha R$ 18.000,00 (dezoito) mil reais em espécie, embaixo de uma mesa e logo em seguida consegue transportar o malote furtado para outro saco maior, subtraindo assim a referia quantia, que não foi recuperada pela empresa e muito menos pela autoridade policial.

De outro modo, resta inviável a pleiteada
aplicação do princípio da insignificância
no caso em exame.

Como é cediço, em relação ao princípio da insignificância, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolvição do agente pela atipicidade material da conduta, em razão da
irrelevância do valor do bem subtraído, visto que o direito penal deve intervir, tão somente, quando se apresentar necessário, e a punição deve guardar correlação com a afetação do bem jurídico e o desvalor da conduta
.

Entretanto, para a aplicação do aludido princípio, alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, além das condições pessoais do agente.

Consta nos autos que o apelante foi sentenciado por infração ao art.
155
,
§ 4º
, inciso II, do
CP
, por ter subtraído, um malote que continha o valor em espécie de
R$ 18.000,00 (dezoito) mil reais
pertencentes a empresa de transporte de valores Saga e na qual o recorrente era empregado, desenvolvendo suas atividades profissionais como vigilante de escolta.

Com efeito, o conteúdo do malote furtado pelo apelante não possui concretamente um valor insignificante e inexpressivo, impossibilitando, assim, a aplicação do princípio da insignificância ao vertente caso.

Na espécie, verifica-se que o malote furtado pelo apelante, continha valor monetário muito superior a 10% do salário mínimo em vigor à época dos fatos, fixado em R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco) reais. Logo, a aludida conduta não pode ser tida como de lesividade mínima.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ
: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
FURTO QUALIFICADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS.
CONCURSO DE AGENTES E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ESPECIAL REPROVABILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO.
WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento.
2. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC nº 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004)
3. Não é insignificante a conduta de furtar uns óculos (01) e um boné (01), de propriedade de duas pessoas distintas, com valor superior a 10% (R$ 100,00) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00).
4.
A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo
ou concurso de agen
tes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
.
5. Quando a empreitada criminosa se dá com o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que prática de delitos de furto em continuidade delitiva evidencia o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância.
6. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico.
7. Habeas corpus não conhecido. (
HC Nº 351.207 - RS. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Órgão Julgador: Sexta Turma. Julgamento: 01/08/2016
).

Assim, não atendidos os requisitos outrora mencionados, não há como se reconhecer a
atipicidade material
da conduta pela
incidência
do princípio da insignificância, inviabilizando-se, por consequência, o pedido de absolvição requerido pelo apelante.
II. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES.

O apelante requer a desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples, pois alega que não ficou comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Todavia, examinando o argumento desclassificatório requerido pelo apelante, equivoca-se a defesa ao sustentar em suas razões a existência da qualificadora do crime de furto relativa ao
rompimento de obstáculo

ex vi
do
art. 155, §4°, inciso I, do CP
, pois o recorrente foi condenado na verdade com esteio no inciso II, §4° do referido artigo de lei, que trata da prática do delito mediante o chamado
abuso de confiança
, que pressupõe a existência prévia de credibilidade, neste caso, entre a empresa e o empregado, que era um dos responsáveis pelo manuseio dos malotes de dinheiro da empresa e aproveitou-se de tal condição para subtrair um destes.

Ademais, inobstante o alegado pelo apelante, resta provada nos presentes autos, não apenas pelas declarações das testemunhas de acusação, como, também, pela própria prova material, a existência da qualificadora do crime de furto cometido mediante o
abuso de confiança
, afastando assim, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o furto simples.
III. RECONHECIMENTO DO FURTO PREVILEGIADO.

Verifica-se ainda, que não assiste razão ao réu também quanto ao pleito de aplicação do § 2º, do art. 155, do CP, pois segundo enuncia o citado dispositivo legal, o furto privilegiado só restará configurado quando a coisa furtada é de pequeno valor, o que não é o caso, pois o malote furtado pelo apelante possui valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época da prática delitiva.

Assim, verifica-se que a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova, aptos a sustentar a condenação do apelante, tendo o juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do mesmo.
IV. REDUÇÃO DA PENA PARA O MINÍMO LEGAL.

Quanto ao pleito de redução da pena ao mínimo legal, vê-se que tal argumento não merece prosperar, pois entendo que o magistrado fixou de forma proporcional e razoável a sanção corporal combatida pelo apelante, sopesando corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixando primeiramente pena-base um pouco acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e mais 30 (trinta) dias-multa, mormente considerando-se a reprovabilidade e censurabilidade da conduta delitiva,

maculando a culpabilidade do acusado,

pois demonstrou ousadia na prática delitiva,

praticando o delito no exercício de sua atividade laboral, em local monitorado por câmeras de segurança e por outras equipes de vigilância armada fatos que

justificam a pena-base fixada pelo juízo
a quo
.

Na segunda fase de dosimetria, não havendo atenuantes e agravantes a serem consideradas, bem como causas de aumento de diminuição de pena, previstas na terceira fase de dosimetria, não há nenhum reparo a ser feito, justificando a pena fixada
definitivamente

em 02 (dois) anos 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
,

a ser cumprida em regime aberto
ex vi
do art. 33, §2°, alínea ¿c, do CP.

No caso em apreço a pena privativa de liberdade já havia sido substituída pelo MM. Magistrado sentenciante, por duas penas restritivas de direitos,
ex vi
do art. 44 do estatuto penal repressivo.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos supra expendidos.

É como voto
.

Belém, 10 de março de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora